Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720355-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ARIADNY MEDEIROS FERREIRA REQUERIDO: RAQUEL BAPTISTA PIO DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Ariadny Medeiros Ferreira. A apelante afirma que assinou contrato de locação residencial com Raquel Batista Pio referente a imóvel localizado na SCES, trecho 4, lote 5, conjunto 7, unidade E021, Asa Sul, Brasília-DF, com vigência de doze (12) meses a partir de 8.3.2022, ao fim do qual passou a ter vigência por prazo indeterminado. Alega que pagava o boleto bancário diretamente à imobiliária, mas que esta encerrou suas atividades. Informa que pediu à apelada para que o pagamento passasse a ser feito direitamente a ela, mas que a apelada recursou-se em firmar o aditivo e solicitou a devolução do imóvel. Acrescenta que passou as consignar o valor dos alugueres no Banco do Brasil S.A., mas que a apelada também se recusou a receber referidos valores. Sustenta que não há inadimplemento apto a justificar o despejo, pois a apelada dificultou o recebimento os valores referentes aos alugueres e não recebeu os valores depositados no Banco do Brasil S.A. Argumenta que a cláusula primeira, parágrafo segundo do contrato é nula, pois contrária ao art. 47 da Lei n. 8.245/1991, de forma que o imóvel somente poderia ser retomado nas hipóteses legalmente enumeradas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no processo n. 0729906-19.2023.8.07.0001 para que não se autorize o início do cumprimento de sentença do despejo até o julgamento da apelação. É o relatório. A apelação, em regra, possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.[1] Há exceções previstas em lei em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente.[2] A concessão do efeito suspensivo nesse casos poderá se dar ope judicis, ou seja, mediante análise do caso concreto pelo juiz, desde que preenchidos os requisitos legais. O art. 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil afirma que nos casos em que a apelação não possuir efeito suspensivo por lei: a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O art. 58, inc. V, da Lei n. 8.245/1991 dispõe que os recursos interpostos contra sentenças que julgam ações de despejo não terão efeito suspensivo, confira-se: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...); V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. O contrato de aluguel firmado entre as partes possuía vigência de 8.3.2022 a 8.3.2023, ao fim do qual prorrogou-se por prazo indeterminado. A apelante realizou consignação em pagamento extrajudicial dos aluguéis referentes aos meses de março a julho de 2023. A apelante narra que havia dúvidas em relação à pessoa legítima para receber os valores dos aluguéis. A utilização da consignação em pagamento extrajudicial somente seria cabível nos casos em que o credor fosse certo. Os valores dos aluguéis deveriam ser consignados judicialmente para fins de evitar a configuração do inadimplemento da apelante. A fundamentação trazida pela apelante não apresenta relevância suficiente para impedir o cumprimento da sentença. Não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da medida, uma vez que não foi caracterizada qualquer evidência de que a apelante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser recompostos em perdas e danos. Constato não estarem presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, mormente a probabilidade do direito pleiteado. É desnecessário, dessa forma, se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. O recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que é inadmissível seu recebimento no efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. [2] Código de Processo Civil. Art. 1.012 (...). § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.